Tribunal: TJBA
Processo: 8075665-94.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8075665-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTES: LUZMAIA CECILIA DE SOUZA E SILVA e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
BIANCA CARVALHO DE SANTANA GUISANDE registrado(a) civilmente como BIANCA CARVALHO DE SANTANA GUISANDE

EMBARGADOS:
LUZMAIA CECILIA DE SOUZA E SILVA e ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA - DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL AFASTADO DE SUAS FUNÇÕES POR ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM PROCEDIMENTO CRIMINAL – ACÓRDÃO QUE FIXOU PARCELAS A SEREM RESTITUÍDAS AOS PROVENTOS DA PARTE IMPETRANTE – AUSÊNCIA DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – PARCELAS DEVIDAS INDICADAS – AUSÊNCIA DE AFLIÇÃO A SEPARAÇÃO DOS PODERES – PREQUESTIONAMENTO RECONHECIDO – RECURSO REJEITADOS

1. Cuida-se embargos de declaração em face de acórdão que concedeu em parte a segurança determinando o restabelecimento do pagamento, nos proventos da parte impetrante, Delegado de Polícia Civil afastado de suas funções, cautelarmente, por decisão judicial proferida em procedimento penal, o pagamento da parcela GAJ V.

2. Quanto aos embargos da parte impetrante, não se sustenta a alegação que teria havido omissão quanto ao não retorno do pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET indicando, ainda, contradição porque estabeleceu retorno do pagamento da Gratificação de Atividade Policial Judicial – GAPJ, justamente por ter característica genérica, sendo paga a todos os policiais civis de forma indistinta.

3. O acórdão se pronunciou expressamente quanto a parcela “
CET Cope
443/2012
(PC)
” e apresentou entendimento que “
No caso em tela e diante da ausência de prova pré-constituída nos autos, de que se cuide de gratificação genérica, como é a GAPJ, sendo a GCET voltada a ‘
compensar o trabalho’
ou ‘
remunerar o exercício de atribuições’
ou, ainda, ‘
fixar o servidor em determinadas regiões.’
, ao que também não está obrigado o impetrante frente ao seu afastamento, também não deve ser paga.
”.

4. Restou evidenciado nos autos que, no caso em tela, a alegada “redução salarial” ocorreu por ordem judicial em vista do afastamento da parte impetrante de suas funções, frente ao apontamento do cometimento e apuração de fatos criminais graves, em nada afligindo a Constituição Federal.

5. No mesmo sentido não merece provimento os aclaratórios do Estado da Bahia, não tendo o acórdão incorrido em aflição à separação dos poderes prevista na Constituição Federal, mas sendo o Poder Judiciário instado a se pronunciar por ter sido a decisão judicial anterior, do processo criminal, cumprida para além dos limites impostos.

6. O Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição trouxe esta Corte o direito / dever de analisar os limites em que foi cumprida a ordem judicial e corrigir a mesma, visto que não houve determinação de que o servidor afastado deixasse de receber proventos.

7
.
N
ão há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios,
se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento em detrimento do sentimento unânime da Turma Julgadora.

8.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração de ambas as partes rejeitados, reconhecendo prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075665-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
LUZMAIA CECILIA DE SOUZA E SILVA
e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 19 de Março de 2026.